Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708389-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 21.575.953 LUCIANO ESTEVAO OTAVIANO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Luciano Estevão Otaviano contra a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da autora em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. O apelante requer a gratuidade de justiça, porém deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza, inclusive declaração de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o apelante (no prazo de 05 dias) para que junte aos autos documentos que comprovem sua situação de pobreza, incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador